Tribunal: TJDFT
Processo: 0738051-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REINCLUSÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). FIXAÇÃO DE ASTREINTES. MORA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. VALOR DA MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. REDUÇÃO INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos da Lei n. 12.965/14, que estabeleceu o marco civil da internet, aos seus usuários é garantido o direito a “informações claras e completas... com detalhamento sobre o regime de proteção aos registros de conexão e aos registros de acesso a aplicações de internet, bem como sobre práticas de gerenciamento da rede que possam afetar sua qualidade”.
3. No caso em exame, a provedora do aplicativo desativou a conta da autora na plataforma “Instagram” sem prestar “informações claras e completas” acerca dos motivos do cancelamento, limitando-se a afirmar tê-lo feito num suposto exercício regular do direito.
4. Ainda que os provedores de aplicativos estabeleçam seus próprios “termos de uso”, a adoção de medidas restritivas ou punitivas aos usuários deve ser precedida de informações suficientemente claras quanto à eventual conduta incompatível com as políticas de uso da plataforma. Ademais, é preciso respeitar os direitos fundamentais, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, os quais irradiam também para as relações de direito privado (STF/RE 201819).
5. A multa diária tem natureza coercitiva, cuja finalidade é persuadir o devedor a cumprir obrigação específica. Sua revisão pode ser feita a qualquer momento, desde que o juiz verifique que o valor se tornou excessivo ou insuficiente, bem assim se houve o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537, § 1o do CPC).
6. Constatada a demora na reativação do perfil da requerente no Instagram, a inverídica informação de sua reativação imediata, a gravidade desse fato (art. 77, §1o, CPC) e, considerando que a própria julgadora de primeiro grau reduziu à metade o valor das astreintes, mostra-se razoável e proporcional a minoração já estabelecida na sentença para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), respeitadas as peculiaridades do caso concreto e as condições econômicas da requerida.
7. A condenação emhonoráriosadvocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC). Subsidiariamente, aplicável o princípio dacausalidade.
8. Sucumbindo a provedora de aplicativo, porque acolhido integralmente o pedido para restabelecer a conta na plataforma de internet, correta a sentença que a condenou ao pagamento integral dos consectários da sucumbência.
9. O arbitramento dos honorários, por apreciação equitativa, ocorre nas causas de valor inestimável ou muito baixo ou de proveito econômico irrisório. In casu, atribuiu-se à causa valor irrisório e somente para efeitos de alçada. Logo, em atenção ao trabalho do causídico, cuja atuação técnico-jurídica limitou-se a feitos próprios de uma ação dessa natureza e, ainda, considerando o zelo profissional, o tempo do procedimento, o lugar da prestação do serviço e a falta de complexidade da causa, mostra-se adequada a fixação dos honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
10. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA.